Tribunal: TJES
Processo: 5003684-77.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003684-77.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDO PÚBLICA PARA JULGAMENTO DE AÇÕES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019). 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de agravo interno (ID 4984700) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL frente a decisão monocrática ID 4873150 que, em sede de conflito negativo de competência, declarou competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar “ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais com antecipação dos efeitos da tutela” (nº 0024616-32.2019.8.08.0048) ajuizada por Maria Aparecida Silva Oliveira em face de Estado do Espírito Santo, Município de Serra-ES e Gutemberg Oliveira da Cruz, na qual se busca, em linhas gerais, a internação compulsória deste último em clínica para tratamento psiquiátrico.

Em suas razões recursais (ID 4984700), sustente o recorrente que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não pode ser afastada de antemão, devendo ser aferida à luz do critério valor, que, conforme se observa, nestes autos não excede ao limite estabelecido pelo legislador ordinário.

Requer, por tal razão, que seja conhecido e provido o presente recurso.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Isso porque este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100180022749, por meio de sua corte plenária, definiu que “compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, DJ 23.10.2019).

Verifica-se, portanto, se tratar de matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, conforme de pode inferir dos seguintes precedentes:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações. 2. No julgamento do referido precedente, o plenário desta Corte também excluiu a competência dos Juizados Especais da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de adictos químicos, portanto, é absoluta a competência da Vara Fazenda Pública. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares. (TJES; CC nº 0007836-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 1.3.2023 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE TOXICÔMANOS. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química agregada aos problemas de saúde psíquica que porta o Sr. MARCOS DANIEL SOUTO DA CONCEIÇÃO, também diagnosticado com esquizofrenia, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO Espírito Santo de internação psiquiátrica compulsória, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito. II. Com efeito, em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, infere-se que a controvérsia prescinde de maiores debates, porquanto, subsiste definição do tema em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos à interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da JUÍZO DA VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - Comarca DA CAPITAL, para o processamento do feito originário. (TJES; CC 0019889-09.2021.8.08.0000, Relª. Desª. ANA CLAUDIA RODRIGUES FARIA, Segunda Câmara Cível, DJ 19.6.2022 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL NA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Na linha da orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica (TJES - Tribunal Pleno, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, j. 17/10/2019, DJe 23/10/2019). II. Na hipótese, a demanda originária (Ação de Internação Compulsória) versa sobre pedido de internação compulsória de MAXILENE DE OLIVEIRA Braz por uso abusivo de substância lícitas e ilícitas, de modo que, não havendo quaisquer ressalvas na definição da tese firmada no citado IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, em relação à limitação de valores para eventual atribuição da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser preservada a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo, portanto, a competência da Vara da Fazenda Pública. III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha. (TJES; CC nº 0031351-60.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 11/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUÍDA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. Compete às Varas de Fazenda Pública conhecer, processar e julgar as demandas com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, excluída a competência dos Juizados Especiais. Precedente do Tribunal Pleno do TJES (IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000). (TJES; CC nº 0001352-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 11.3.2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM IRDR. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO. 1. O egrégio Tribunal Pleno, ao analisar hipótese fática semelhante ao presente caso - internação compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica -, decidiu, em IRDR, pela competência da Vara da Fazenda Pública. 2. Ao ser analisado o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo estado do Espírito Santo, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, acompanhou o entendimento divergente apresentado pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para, nos casos aqui tratados, excluir expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. º 0013406-65.2018.8.08.0000, adoto o entendimento de que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo Suscitado. 4. Conflito negativo conhecido e provido, declarando-se a competência do juízo suscitado (JUIZ DE DIREITO DA VARA DA Fazenda Pública ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA). (TJES; CC 0013247-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 18.2.2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DROGADIÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. - A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento das demandas envolvendo a internação compulsória de dependentes químicos. Tal entendimento restou assentado no julgamento do IRDR n. 0013406-65.2018.8.08.0000. 2. - Na apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo no mencionado IRDR, o egrégio Tribunal Pleno, por maioria de votos, decidiu que o Juizado Especial não tem competência para julgamento de tais medidas. 3. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital. (TJES; CC 0019463-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 10.2.2022 - destaquei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. - QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALIZADA POR IRDR E RATIFICADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 - Em conformidade com o que restou decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e ratificado em sede de Embargos de Declaração, em que restou expressamente excluída a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para analisar demandas como a que ora se apresenta, reputo competente para processar e julgar o feito originário o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, haja vista que, nos termos do art. 39-A, VI, da Lei Complementar nº 234/2002, não foi instalado, na referida Comarca, Juízo de Direito de Vara da Fazenda Pública. 2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (TJES; CC nº 0013443-87.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 12.11.2021 - destaquei)

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de agravo interno, não verifico elementos suficientes para alterar o posicionamento anteriormente externado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada que, em sede de conflito negativo de competência, declarou competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar “ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais com antecipação dos efeitos da tutela” (nº 0024616-32.2019.8.08.0048) ajuizada por Maria Aparecida Silva Oliveira em face de Estado do Espírito Santo, Município de Serra-ES e Gutemberg Oliveira da Cruz, na qual se busca, em linhas gerais, a internação compulsória deste último em clínica para tratamento psiquiátrico.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2023 às 16:39:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47412923082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo igualmente culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
a
gravo interno
, por meio da qual pretende,
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

(Id 4984700)
,
ver reformada a decisão monocrática Id 4873150, que, em sede de conflito de competência, declarou a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra para processar e julgar “ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento e transtornos mentais com antecipação dos efeitos da tutela”.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente o entendimento manifestado pelo Relator, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em verificar o juízo competente para processar e julgar demanda de internação compulsória.

Como cediço, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0013406-65.2018.8.08.0000, firmou o entendimento no sentido de que compete às vara fazendárias o processamento e julgamento das demandas de internação voluntária, involuntária e compulsória, excluindo a competência dos Juizados Especiais, como subsegue:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA N. 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI N. 891⁄38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE ADMITIDO. 1. Instaura-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (CPC, art. 976, caput e § 4º e parágrafo único do art. 978 do CPC) quando houver, simultaneamente, (I) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, desde que um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, não tenha afetado recurso para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 2. Necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: Nos termos do art. 32 do DL 891⁄38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória, eis que o Decreto-Lei nº 891⁄38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04⁄09⁄1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 3. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida (Enunciado nº 322 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 4. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR. 5. Não obstante não tenha o MM. Juiz de 1º Grau, ao ensejo do pedido de instauração do incidente, indicado a existência de processos pedentes de julgamento neste Tribunal sobre o mesmo tema, reportando-se, no entanto, à existência de processos recorrentes sobre a questão, pendentes de julgamento em 1º Grau de Jurisdição, após o pedido de instauração alguns dos casos pendentes de julgamento no 1º Grau deram origem a diversos conflitos de competência em trâmites neste Tribunal. 6 . Necessidade de fixação de tese que estabeleça qual o juízo competente para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. 7. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891⁄38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726⁄71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368⁄76, e, após pela Lei nº 10.409⁄2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216⁄2001 e nº 11.343⁄2006. 8 . A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10 . Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido com proposta da seguinte tese, para fixação:
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
.(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

No mesmo sentido, seguem outros precedentes deste egrégio Tribunal:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRANSTORNOS MENTAIS. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química que porta o Sr. VANILDO LOYOLA BASTOS, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de internação compulsória, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito. II. Com efeito, em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, infere-se que a controvérsia prescinde de maiores debates, porquanto,
subsiste definição do tema em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos à interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.
III. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente De Linhares, para o processamento do feito originário. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do
Conflito Negativo de Competência para declarar a competência da Juiz De Direito Da Vara Da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente De Linhares, para o processamento do feito originário.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200066874, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE TOXICÔMACOS. COMPREENSÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0013406-65.2018.8.08.0000. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. I. No caso em análise, as peças que o instruem revelam que o procedimento visa única e exclusivamente, diante da condição de dependência química agregada aos problemas de saúde psíquica que porta o Sr. MARCOS DANIEL SOUTO DA CONCEIÇÃO, também diagnosticado com esquizofrenia, vindicar o custeio, perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de internação psiquiátrica compulsória, não se afastando, portanto, do precedente fixado pelo Egrégio Tribunal Pleno alhures transcrito. II. Com efeito, em análise dos elementos dispostos neste Conflito de Competência, infere-se que a controvérsia prescinde de maiores debates, porquanto, subsiste definição do tema em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 julgado pelo Egrégio Tribunal Pleno que, inclusive, posteriormente, restou ratificado em sede de Embargos de Declaração, ocasião em que se assentou de forma expressa a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os pedidos afeitos à interações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA COMARCA DA CAPITAL, para o processamento do feito originário.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210040778, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A matéria afeta a concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, é de competência das varas da fazenda pública estadual e municipal.
II. Diante da urgência e periculosidade oferecida à vida do internado e seus familiares por consequências das substâncias psicotrópicas, configura-se o direito de agir e a reflexa sucumbência, sendo devidos os honorários advocatícios. III. Honorários advocatícios majorados para R$ 400,00 (quatrocentos reais). (TJES, Classe: Apelação Cível, 053190000827, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator,
Des
embargador
Raphael Americano Camara
.

É como voto.